Tribunal: TJBA
Processo: 8061697-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061697-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

AGRAVADO: JOSILDES MAIA SAMPAIO

Advogado(s)
:
RAFAEL ADEODATO GARRIDO

A C O R D Ã O

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR, DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO
médico. procedimento e materiais. PERICLITAÇÃO DA SAÚDE. NECESSIDADE E URGÊNCIA, DEMONSTRADAS.
TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM
.

REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC, PRESENTES.
multa diária
fixada para o eventual descumprimento daliminar, CABIMENTO. binômio suficiência-compatibilidade, OBSERVÂNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE, ATENDIMENTO. adeQUAÇÃO ao caso vertente.

RECURSO DESPROVIDO, DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8061697-31.2024.8.05.0000
, da Capital, em que figuram como
AGRAVANTE

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e como
AGRAVADA

JOSILDES MAIA SAMPAIO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora,
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

nos termos do voto condutor.